Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-12.2016.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000006-12.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.449.757-55 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (EMBARGADO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0000006-12.2016.8.11.0051

EMBARGANTE
: ELIZABETE CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elizabete Carvalho Oliveira da Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

TRABALHISTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RECONVENÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – VERBA DENOMINADA AULA EXCEDENTE – SERVIDORA AFASTADA POR LICENÇA MÉDICA – VERBA INDEVIDA - ARTIGO 36 DA LEI MUNICIPAL Nº. 010/2006 - DEVER DE RESTITUIR AO ERÁRIO – CIÊNCIA DO SERVIDOR SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A JUSTIFICAR A PERCEPÇÃO DOS VALORES – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 36 da Lei Municipal nº. 010/2006, verifica-se que a verba denominada aula excedente se trata de jornada complementar, de caráter temporário, concedido apenas ao professor que esteja no exercício da atividade letiva, inclusive, sendo submetido à conveniência da administração pública municipal, o que por si só impõe o reconhecimento da improcedência do pedido da Autora, que estava afastada de suas funções por licença médica desde abril de 2011.

O STJ tem o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública, somente quando recebidos de boa-fé, situação que não é passível de se reconhecer no caso.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto a necessidade de instauração de processo administrativo, a fim de garantir à servidora o exercício do contraditório e da ampla defesa, não podendo o Município vir em Juízo, em sede de ação reconvencional, pleitear a devolução dos valores recebidos de boa-fé pela servidora/autora.

Requer sejam conhecidos e providos os Embargos de Declaração para imprimir efeito modificativo do julgado no tocante ao reconhecimento da percepção de verba de má-fé, que deve ser afastada, reconhecendo-se a necessidade de apuração em processo administrativo no qual seja garantido à servidora o exercício das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgando-se extinta a reconvenção sem resolução de mérito, com a atribuição do ônus da sucumbência reconvencional ao Embargado.

Sem contrarrazões (id. 50661529).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elizabete Carvalho Oliveira da Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pela ora Embargante, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

TRABALHISTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RECONVENÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – VERBA DENOMINADA AULA EXCEDENTE – SERVIDORA AFASTADA POR LICENÇA MÉDICA – VERBA INDEVIDA - ARTIGO 36 DA LEI MUNICIPAL Nº. 010/2006 - DEVER DE RESTITUIR AO ERÁRIO – CIÊNCIA DO SERVIDOR SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A JUSTIFICAR A PERCEPÇÃO DOS VALORES – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 36 da Lei Municipal nº. 010/2006, verifica-se que a verba denominada aula excedente se trata de jornada complementar, de caráter temporário, concedido apenas ao professor que esteja no exercício da atividade letiva, inclusive, sendo submetido à conveniência da administração pública municipal, o que por si só impõe o reconhecimento da improcedência do pedido da Autora, que estava afastada de suas funções por licença médica desde abril de 2011.

O STJ tem o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública, somente quando recebidos de boa-fé, situação que não é passível de se reconhecer no caso.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. Analisando os autos, tenho que a alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Isso porque, cessado o pagamento das verbas denominadas aulas excedentes, a Embargante formulou requerimento administrativo para continuidade do pagamento, em virtude de estar afastada por licença médica, bem como o pagamento retroativo dos valores, o que foi indeferido pela Administração Pública Municipal.

Ademais, conforme consignado no voto embargado, ao requerer a cobrança dos valores, a Administração Pública Municipal apresentou reconvenção, pugnando pela devolução da quantia paga indevidamente, restando comprovado nos autos a evidente má-fé da Embargada, conforme excerto do acórdão:

[...]. Isso porque, não se pode afirmar que há lisura no comportamento da servidora Apelante que fica inerte ao pagamento da verba denominada “aula excedente” por anos, sem que houvesse prestação do serviço. Não agiria da mesma forma, isto é, não permaneceria calada se a Administração deixasse de lhe remunerar no mês em que houve a efetiva prestação do serviço. Tanto é que, quando a administração pública municipal percebeu o erro e deixou de pagar a referida verba diante da sua licença saúde, a servidora protocolou pedido administrativo, requerendo o restabelecimento do pagamento dos valores. [...].

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da Embargante não é suprir omissões, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, Publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020